Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REGIME JURÍDICO DISTINTO. HIPOTECA. PEDIDO NÃO DEDUZIDO AO LONGO DO PROCESSO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA PETIÇÃO DA OUTRA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).

2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).

3. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.

4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

5. Na sentença, não houve sucumbência de EVANI VIEIRA ROLIM e JOAO ROLIM SIMAO, o que afasta a possibilidade de interposição de apelação em face da ausência de interesse recursal. Imposição do efeito devolutivo. Ausência de omissão.

6. O reconhecimento do imóvel como bem público não afasta a possibilidade de ressarcimento, entre particulares, das benfeitorias realizadas. Trata-se de regime jurídicos distintos.

7. A indenização pelas benfeitorias ocorre na relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais e não entre os devedores e os credores hipotecários. Estes poderiam, em tese, deduzir pedido relacionado ao afastamento das benfeitorias no contexto da execução hipotecária. A tese sequer foi apresentada quando da interposição da apelação ou em outro momento processual. Pretendem os embargantes a utilização de via transversa para desenvolvimento de argumentos novos.

8. Pretende a embargante que o Tribunal aprecie os pedidos deduzidos por JOAO ROLIM SIMAO, em contestação diversa a desenvolvida por ela. Carece de interesse recursal o pedido. Em que pese as partes sejam litisconsortes, estão representadas por procuradores distintos e formulam pedidos restritos ao interesse de cada um.

9. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.